Tribunal: TJBA
Processo: 8004282-87.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004282-87.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: ZURIEL DA LUZ FIRMINO

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS, KALINE ANDRADE DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Progressão horizontal de carreira. Lei Complementar Municipal nº 016/2007. Alegação de que o benefício seria exclusivo de professores. Inaplicabilidade. Artigo 3º, VIII, da Lei Complementar Municipal nº 016/2007 que estabelece expressamente a progressão horizontal como direito dos servidores públicos municipais. Interpretação sistemática da legislação municipal. Ausência de regulamentação da avaliação de desempenho. Inércia do Poder Público. Impossibilidade de negar direito previsto em lei em razão da própria omissão administrativa. Avaliação de desempenho considerada suprida ante a omissão municipal. Alegação de ausência de dotação orçamentária. Rejeição. Impossibilidade de utilizar a falta de previsão orçamentária para justificar o descumprimento de obrigação legal decorrente da própria omissão da Administração. Pagamento retroativo das parcelas devidas desde a data do requerimento administrativo. Observância da prescrição quinquenal. Correção monetária e juros de mora calculados mediante aplicação única da taxa SELIC até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça. Sentença que julgou procedente o pedido mantida. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8004282-87.2023.8.05.0271, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e, como apelada ZURIEL DA LUZ FIRMINO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.